Tribunal: STF
Processo: HC 61593
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
- 1. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO, POR NÃO HAVER A
PORTARIA, BAIXADA PELA AUTORIDADE POLICIAL, DESCRITO A MODALIDADE DA
CULPA, INDISPENSAVEL A CARACTERIZAÇÃO DO ILICITO.
2. CONSTANDO DA PORTARIA O ESSENCIAL PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO,
NÃO SE ANULA O PROCESSO, PORQUE NÃO HOUVE CERCEAMENTO DA DEFESA.
3. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.